Tribunal: TJBA
Processo: 8064671-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064671-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
JEREMIAS SALLES DE JESUS

MAF 03

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PASEP. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA PELO STJ (TEMA 1.150). RECURSO REPETITIVO. ART. 927, III, DO CPC. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42, DO STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DIRETO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva do banco e de incompetência da Justiça Estadual, em demanda que discute supostos desfalques e incorreta atualização de valores vinculados ao PASEP.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o banco é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda que versa sobre desfalques e falhas na atualização de conta vinculada ao PASEP; (ii) saber se é da Justiça Federal a competência para processar e julgar a causa, diante da alegada necessidade de inclusão da União no polo passivo.

III. Razões de decidir
3. O agravo é cabível, nos termos da taxatividade mitigada do art. 1.015, do CPC, por versar sobre competência e legitimidade, matérias aptas a ensejar inutilidade do julgamento apenas em apelação.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.150, fixou tese no sentido de que o banco possui legitimidade passiva para responder por demandas que discutem falha na prestação do serviço relacionada à conta vinculada ao PASEP, inclusive quanto a desfalques e ausência de aplicação de rendimentos.
5. Nos termos do art. 927, III, do CPC, o precedente repetitivo possui caráter vinculante, impondo a manutenção da decisão que afastou a ilegitimidade passiva.
6. A competência da Justiça Federal pressupõe interesse jurídico direto da União, nos termos do art. 109, I, da CF/1988, o que não se verifica quando a demanda é proposta exclusivamente em face de sociedade de economia mista e versa, neste momento, sobre suposta falha na administração de conta individual.
7. Aplica-se a orientação da Súmula 42, do STJ, segundo a qual compete à Justiça Estadual processar e julgar causas cíveis em que figure como parte sociedade de economia mista.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: "1. O banco possui legitimidade passiva para responder por demandas que discutem desfalques e falhas na administração de conta vinculada ao PASEP, conforme Tema 1.150, do STJ. 2. A ausência de interesse jurídico direto da União afasta a competência da Justiça Federal, mantendo-se a competência da Justiça Estadual."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 300, 1.015 e 927, III; CC, art. 205; Lei Complementar nº 8/1970, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018; STJ, REsp 1.895.936/DF e REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 21.09.2023 (Tema 1.150); STJ, Súmula 42.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8064671-07.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e como agravado
SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator